Tribunal: TCU
Processo: 024.948/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundo de Garantia à Exportação relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 6327/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento dos presentes autos; julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis; sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo de Garantia à Exportação (FGE), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.948/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); Anamelia Soccal Seyffarth (XXX.502.101-XX); Christiane Maranhao de Oliveira (XXX.287.571-XX); Claudio Alberto Castelo Branco Puty (XXX.092.092-XX); Fernando de Magalhães Furlan (XXX.751.809-XX); Flavio Augusto Correa Basilio (XXX.977.126-XX); Gabriel Coelho Squeff (XXX.967.928-XX); Gabriel Ferraz Aidar (XXX.042.508-XX); Giuliana Magalhães Rigoni Grabois (XXX.298.106-XX); Guilherme Laux (XXX.159.418-XX); Jorge Saba Arbache Filho (XXX.557.656-XX); Jose Carlos Cavalcanti de Araujo Filho (XXX.410.554-XX); Leonardo Alves Rangel (XXX.037.817-XX); Luis Antonio Balduino Carneiro (XXX.083.041-XX); Marcos Jorge de Lima (XXX.678.252-XX); Rafael Rezende Brigolini (XXX.693.306-XX); Raimundo José Rodrigues da Silva (XXX.562.051-XX); Renato Coelho Baumann das Neves (XXX.583.771-XX); Rodrigo Estrela de Carvalho (XXX.840.857-XX); Rodrigo de Azeredo Santos (XXX.163.061-XX); Santiago Irazabal Mourao (XXX.424.761-XX); Sergio Luiz Canaes (XXX.705.608-XX); Sheila Ribeiro Ferreira (XXX.374.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo de Garantia à Exportação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sa (140352/OAB-RJ), Maria Joana Carneiro de Moraes (158738/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.